Tribunal: STF
Processo: RE 1418120
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Nesse contexto, verifico que não houve qualquer irregularidade na conduta da autarquia previdenciária na análise dos pedidos administrativos. No ponto, registro que a representante da parte autora deixou de apresentar documentos básicos para a análise do primeiro requerimento administrativo, mesmo após instada a tanto. Ademais, verifico que a DER do primeiro requerimento e a carta de exigência emitida nos autos daquele processo administrativo são anteriores à decretação da situação de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, por meio do Decreto Legislativo n.º 06, de 20 de março de 2020, razão pela qual a alegação de que as agências da previdência social estariam fechadas para o cumprimento da carta de exigência não se sustenta.



    Outrossim, a alegação de que o segundo requerimento administrativo deveria ter sido vinculado ao primeiro para fins de fixação da DIP do benefício igualmente não merece prosperar. Isso porque o segundo requerimento foi efetuado com o auxílio de procurador, de modo que eventual insuficiência técnica da sua representante legal foi mitigada.



    Ademais, verifico que a prisão do instuidor - fato gerador do benefício postulado - ocorreu em 04/09/2019, ou seja, após a edição da MP 871, de 18/01/2019 (convertida na Lei 13.846/2019), que promoveu alterações na Lei 8.213/91, a qual passou a discriminar especificamente a situação do menor de 16 anos com um prazo diferente, e maior, do que o prazo para os demais beneficiários requererem o benefício de pensão por morte, aplicável também aos requerimentos de auxílio-reclusão, por força do art. 80, caput, da Lei n. 8.213/91, in verbis:



    Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:



    I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)



    II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (grifei).



    Assim, ao estabelecer prazo mais benéfico para o menor, a lei já discrimina suficientemente a sua situação, contendo disposição especial em relação às disposições gerais sobre a imprescritibilidade referidas no Código Civil.



    Desse modo, em atenção ao princípio tempus regit actum, é aplicável a nova redação dada ao art. 74, I, da Lei n. 8.213/1991, que passou a trazer regramento expresso e específico acerca da data inicial do benefício de pensão por morte e, por conseguinte, de auxílio-reclusão para os dependentes menores de 16 anos.



    Nessa linha, tendo o requerimento administrativo sido realizado em 27/04/2020, ou seja, depois de transcorrido o prazo de 180 dias a contar da data da prisão (04/09/2019), entendo correta a concessão administrativa do benefício apenas a partir da DER (27/04/2020), nos termos da sentença, eis que de acordo com a nova redação do art. 74, II, da Lei n. 8.213/91."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente